Tribunal: TJSP
Processo: 1012490-34.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais. Consórcio. Restituição de valores. Alegação de demora e ausência de solução administrativa. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do novo Código de Processo Civil. Recurso desprovido.